Tribunal: STF
Processo: HC 255768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Cesar Domingues de Almeida, em favor de Cleverson dos Santos Coqueiro, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.000.091/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CLEVERSON DOS SANTOS COQUEIRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Alega que não há fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. 



    Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes e que a quantidade de droga é pequena. 



    Sustenta que a prisão preventiva é desproporcional e que há possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas



    A ordem foi denegada em 30.4.2025. No dia seguinte, em 1º.5.2025, o impetrante veio a esta Corte. A decisão foi publicada em 6.5.2025.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante diz que não é caso da súmula 691, porquanto a decisão não foi denegatória de medida liminar, mas que ela é aplicada subsidiariamente, porquanto a decisão impugnada é monocrática.



    Não se trata de aplicação subsidiária. 



    É que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância: a instância, no STJ, não foi encerrada, porquanto ainda possível a interposição de agravo regimental.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence o relator.



    Aliás, o impetrante manejou o presente antes da publicação da decisão ora impugnada, de modo que ainda está aberto o prazo para interposição do agravo.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 10, p. 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente